Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-39.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal. Prestação de serviços advocatícios que restou incontroversa. Revogação dos poderes do patrono antes de homologação de acordo em divórcio consensual. Remuneração ajustada em R$ 20.000,00. Adiantamento de metade do valor. Pagamento do restante devido.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal. Prestação de serviços advocatícios que restou incontroversa. Revogação dos poderes do patrono antes de homologação de acordo em divórcio consensual. Remuneração ajustada em R$ 20.000,00. Adiantamento de metade do valor. Pagamento do restante devido. Sentença mantida.